Tribunal: TJES
Processo: 5010242-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010242-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010242-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: DAVI DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONCEDIDA A ORDEM. 1. Verificada a ilegalidade da decisão que determinou o exame criminológico, e a presença dos requisitos necessários ao deferimento da saída temporária, a concessão da ordem é medida imperativa. 2. Ordem concedida.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5010242-65.2022.8.08.0000

SESSÃO: 10/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DE JESUS SANTOS
contra ato coator da juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto nos autos do processo 0007714-04.2017.8.08.0006.

O impetrante aponta que a concessão da saída temporária ao paciente foi condicionada à realização de exame criminológico com fundamento exclusivo na pena aplicada na ação penal 0002533-85.2018.8.08.0006, a qual foi anulada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte no julgamento da apelação.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela concessão da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Excelentíssimos Desembargadores deste órgão fracionário, ilustre Procurador de Justiça, serventuários, partes, por ventura, presentes, colegas de profissão e de estudo, boa tarde.

Excelências! Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão do Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de que seria necessária a realização do exame criminológico, em função do quantum de pena que houvera sido condenado o ora paciente.

Registro, porém, Excelência, - serei bastante breve - que a pena que fora condenado, somando pouco mais de 20 anos, foi anulada pela Segunda Câmara Criminal desse egrégio Tribunal.

De modo que, até que os autos principais voltem ao Juízo de Aracruz, Juízo de origem, para reformulação da parte dosimétrica, não há pena para ser cumprida. Não há pena que se saiba qual será cumprida. Não há, portanto, uma pena que sirva de baliza para a progressão de regime e não há também uma pena que possa servir de fundamento para exigir o exame criminológico, assim como fez a Juíza de 1º grau.

Portanto, Excelências, afora a inconstitucionalidade e a ilegalidade do exame criminológico que se coloca nessa impetração, já reiteradas vezes, como vem caminhando a doutrina – e quero crer que a jurisprudência, um dia, também tome assento nessa posição - , uma vez que, o exame criminológico remonta a um direito penal do autor, não há baliza técnica e científica para estipulação de critérios, bem como, exame criminológico. Acaba avultando uma personalidade que, sequer, ou que se pretende atribuir a determinado sujeito, maculando e encarcerando determinados corpos.

Então, são esses dois pontos, Excelência. Em primeiro lugar, não há fundamentação para a negativa da saída temporária, em função de não haver mais a pena em que se calca o Juízo de 1º grau. E no segundo momento, o próprio exame criminológico é inconstitucional.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, eu peço retorno para análise detalhada de cada argumento produzido a partir da tribuna.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 17/05/2023

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DE JESUS SANTOS
contra ato supostamente coator da juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto nos autos do processo nº. 0007714-04.2017.8.08.0006.

O impetrante aponta que a concessão da saída temporária ao paciente foi condicionada à realização de exame criminológico com fundamento exclusivo na pena aplicada na ação penal nº. 0002533-85.2018.8.08.0006, a qual foi anulada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte no julgamento da apelação.

Extraio dos autos que o paciente ostenta duas condenações, sendo uma pela prática do crime de tráfico de drogas e outra pela prática do crime de roubo.

A primeira delas, referente à guia 208534, totaliza 01 (um) ano e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade.

Já a segunda, proferida nos autos da ação penal nº. 0002533-85.2018.8.08.0006, referia-se a 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ocorre que razão assiste ao impetrante, pois de fato verifico que a Segunda Câmara Criminal julgou apelação interposta pela defesa, na qual acolheu uma das preliminares para anular a dosimetria da pena naqueles autos e determinar o retorno ao juízo de origem para novo cálculo.

Assim, a determinação de realização de exame criminológico para obtenção do benefício tem seu fundamento em circunstância que não mais existe no mundo dos fatos.

A despeito de manter a condenação pela prática dos roubos, não é possível afirmar que o paciente possui mais de 20 (vinte) anos de pena aplicada para lhe negar o gozo do benefício executório.

Desta feita, verifico os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, sobretudo considerando o atestado de boa conduta carcerária, a apresentação de endereço atualizado pela defesa bem como as informações prestadas pela autoridade dita coatora no sentido de que o reeducando vem cumprindo as saídas temporárias concedidas em sede liminar de forma regular.

Ante o exposto, mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e concedo a ordem.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DE SOUSA:-

Voto no mesmo sentido.

vfc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010242-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: DAVI DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DE JESUS SANTOS
contra ato supostamente coator da juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto nos autos do processo nº. 0007714-04.2017.8.08.0006.

O impetrante aponta que a concessão da saída temporária ao paciente foi condicionada à realização de exame criminológico com fundamento exclusivo na pena aplicada na ação penal nº. 0002533-85.2018.8.08.0006, a qual foi anulada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte no julgamento da apelação.

Extraio dos autos que o paciente ostenta duas condenações, sendo uma pela prática do crime de tráfico de drogas e outra pela prática do crime de roubo.

A primeira delas, referente à guia 208534, totaliza 01 (um) ano e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade.

Já a segunda, proferida nos autos da ação penal nº. 0002533-85.2018.8.08.0006, referia-se a 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ocorre que razão assiste ao impetrante, pois de fato verifico que a Segunda Câmara Criminal julgou apelação interposta pela defesa, na qual acolheu uma das preliminares para anular a dosimetria da pena naqueles autos e determinar o retorno ao juízo de origem para novo cálculo.

Assim, a determinação de realização de exame criminológico para obtenção do benefício tem seu fundamento em circunstância que não mais existe no mundo dos fatos.

A despeito de manter a condenação pela prática dos roubos, não é possível afirmar que o paciente possui mais de 20 (vinte) anos de pena aplicada para lhe negar o gozo do benefício executório.

Desta feita, verifico os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, sobretudo considerando o atestado de boa conduta carcerária, a apresentação de endereço atualizado pela defesa bem como as informações prestadas pela autoridade dita coatora no sentido de que o reeducando vem cumprindo as saídas temporárias concedidas em sede liminar de forma regular.

Ante o exposto, mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
concedo a ordem
.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.